Tribunal: STF
Processo: RHC 67187
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO SE PRESTA O 'WRIT' A ASSEGURAR O RESPEITO,
POR AUTORIDADES POLICIAIS, DE DECISÕES JUDICIAIS DE NATUREZA CIVIL.
SE O DIREITO DA ASSOCIAÇÃO FOI RECONHECIDO POR JUIZES FEDERAIS,
OUTRA E A MEDIDA JUDICIAL A SER POSTULADA.
RECURSO IMPROVIDO.